Tribunal: TJMT
Processo: 1002599-85.2023.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1002599-85.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VITOR EDUARDO DA SILVA - CPF: 061.305.471-70 (APELADO), JOAO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 913.923.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE DOS SANTOS - CPF: 044.541.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1002599-85.2023.8.11.0007

Recurso de Apelação Criminal n.° 1002599-85.2023.8.11.0007

Apelante:
Vitor Eduardo da Silva.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – TIPICIDADE DO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL – EMPREGO DE FUGA QUANDO DA ORDEM DE PARADA POR POLICIAIS MILITARES – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – DOSIMETRIA IDÔNEA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta descrita no art. 330 do Código Penal foi confirmada pelas provas carreadas judicialmente. Comprovada a
autoria e a materialidade do delito imputado ao réu na denúncia
, de rigor a manutenção da sentença condenatória
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1002599-85.2023.8.11.0007

Recurso de Apelação Criminal n.° 1002599-85.2023.8.11.0007

Apelante:
Vitor Eduardo da Silva.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
Vitor Eduardo da Silva.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Vitor Eduardo da Silva
pela prática de ato delituoso, previsto no artigo 330 do Código Penal (desobediência)
.

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta–MT.

Sentença
(Id.

245626692
)
:
condenou o apelante no crime de desobediência,
fundamentado no
artigo
330 do Código Penal. Pena:

15 (quinze) dias de detenção, bem como 20 (vinte) dias-multa
, com
substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 245626698)
:

requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido do crime descrito no artigo 330 do Código Penal. Defende que não ficou demonstrada a tipicidade da conduta.

Contrarrazões
(Id.
245626700
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público
(Id.
248380193
)
:
opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024